Tribunal: TJSP
Processo: 1003223-24.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
r à legal (artigo 50, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.

MAL USO NÃO CONSTATADO. Quilometragem dentro da média anual brasileira. Descabida devolução de valores com base na atual avaliação do veiculo. Enriquecimento sem causa das requeridas. Valor pago deve ser restituído, atualizado.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não acolhimento. Automóvel novo. Problemas no turbo compressor por quatro vezes. Perícia que constatou desgaste anormal, por possível defeito de fabricação.

RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1003223-24.2020.8.26.0072; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. CARRO NOVO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS. Não acolhimento. Legitimidade passiva da concessionária. Fornecedor de serviços. Responsabilidade solidária. Artigos 7o parágrafo único e 20, do Código de Defesa do Consumidor.

PERDA DA GARANTIA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. CARRO NOVO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS. Não acolhimento. Legitimidade passiva da concessionária. Fornecedor de serviços. Responsabilidade solidária. Artigos 7o parágrafo único e 20, do Código de Defesa do Consumidor.

PERDA DA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. Garantia contratual é complementar à legal (artigo 50, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.

MAL USO NÃO CONSTATADO. Quilometragem dentro da média anual brasileira. Descabida devolução de valores com base na atual avaliação do veiculo. Enriquecimento sem causa das requeridas. Valor pago deve ser restituído, atualizado.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não acolhimento. Automóvel novo. Problemas no turbo compressor por quatro vezes. Perícia que constatou desgaste anormal, por possível defeito de fabricação.

RECURSOS DESPROVIDOS.